Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CRÉDITO PRINCIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. DECISÃO REFORMADA
1. Nos termos da lei distrital vigente - a Lei 6.618/2020 -, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV nas execuções em curso cujos títulos foram constituídos antes da edição da referida norma, como ocorre no caso em análise: o título executivo judicial ora em cumprimento transitou em julgado em 11/03/2020, data anterior à promulgação da Lei Distrital 6.618, de 08/06/2020.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.